Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Furto. Rompimento de obstáculo. Provas. Repouso Noturno. Incompatibilidade com furto qualificado. Circunstâncias do crime. Falsa identidade. Tipicidade. Continuidade delitiva.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 - A confissão do réu - de que quebrou o cadeado do portão do supermercado, corroborada pelos depoimentos do empregado da vítima e dos policiais, e por fotografia do portão com a alça do cadeado quebrada, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
3 – O e. STJ, no julgamento do REsp. 1.888.756/SP, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno – não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade. Deve ser afastada.
4 - O repouso noturno pode ser considerado para o exame desfavorável das circunstâncias do crime, dado que a execução do furto é facilitada no horário do repouso noturno, o que revela maior gravidade das circunstâncias em que cometido.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6 - Em julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou o e. STJ a tese de que “É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)” (Resp 1362524/MG - tema 646).
7 – Há continuidade delitiva entre crimes de falsa identidade, cometidos em curto intervalo de tempo – dois dias -, na delegacia e na audiência de custódia, com o fim de evitar a prisão, vez que a ação posterior é desdobramento da anterior.
8 – Apelações do Ministério Público e do réu providas em parte.